Tribunal: TJBA
Processo: 0312192-54.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0312192-54.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
KLEBER KOWALSKI CORREA, NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA

APELADO: SANDOVAL BISPO NEPOMUCENO e outros

Advogado(s)
:
KLEBER KOWALSKI CORREA

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACIDENTE DE TRABALHO. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE FUNCIONAL. CONDIÇÕES SOCIAIS DO SEGURADO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO MISERO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. OMISSÃO SOBRE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EMBARGOS DO INSS PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA CORREÇÃO FORMAL DO DISPOSITIVO. EMBARGOS DO AUTOR ACOLHIDOS PARA CONDENAR O INSS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar vícios de omissão, obscuridade ou contradição do julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. Verificada contradição entre a fundamentação, que reconheceu o direito ao auxílio-acidente, e o dispositivo, que mencionou concessão de auxílio-doença, impõe-se a correção do julgado para harmonização do conteúdo decisório.

3. É devida a condenação do INSS ao pagamento de honorários advocatícios, diante do provimento do recurso da parte autora, nos moldes do art. 85, § 2º, do CPC, ausente qualquer ressalva quanto à sucumbência recíproca.

4. Embargos do INSS acolhidos parcialmente para correção do dispositivo. Embargos da autora acolhidos para sanar omissão quanto à condenação em honorários de sucumbência.

Vistos, relatados e discutidos os Embargos Declaratórios nos autos da apelação cível nº. 0312192-54.2012.8.05.0001, em que são partes Embargante e Embargado, reciprocamente, SANDOVAL BISPO NEPOMUCENO e INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DO INSS PARA CORREÇÃO DO DISPOSITIVO E ACOLHER OS EMBARGOS DA AUTORA PARA SANAR OMISSÃO QUANTO À CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA